Tribunal: STF
Processo: HC 108643
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: Constitucional. Habeas Corpus. Julgamento célere – CF, art. 5º, inc. LXXVIII. Demora não razoável. Constrangimento ilegal caracterizado.



    1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, preceitua que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.



    2. In casu, o writ foi impetrado no STJ em 25/11/2009 e redistribuído com parecer ministerial em 19/06/2009, sem o julgamento do mérito até a presente data, impondo-se, por isso, acolher o argumento da não razoabilidade pela demora.



    3. Ordem concedida para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente o feito em mesa na primeira sessão após a comunicação desta decisão.